Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750686-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES 03442331110, MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reiteração de Consulta aos Sistemas - SISBAJUD - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Na origem, a reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD foi indeferida. Visto os autos originários, a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em agosto de 2023, restando parcialmente frutífera. Tal fato, acaba por afastar, ao menos neste momento processual, a urgência necessária para o deferimento da medida pretendida, especialmente quando o agravante não trouxe nenhuma prova da alteração da situação financeira dos agravados a justificar o deferimento, em liminar, da tutela provisória. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Após, faça-se conclusão para julgamento colegiado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator